Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702674-29.2023.8.07.0002 RECORRENTES: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A., PDCA S.A. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ XAVIER DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DESTA. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA DAQUELA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DESTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação (art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006). 2. Se o intimando tiver ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão em data anterior à da publicação no DJe, prevalece aquela sobre esta, para fins de contagem de prazo (art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT). 3. A constituição de novo advogado no curso do prazo recursal não conduz à suspensão ou à interrupção deste, seja por ausência de subsunção a qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC, seja em virtude da falta de outra circunstância relevante que conduza a compreensão diversa. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. As recorrentes alegam violação aos artigos 224, caput e §§1o a 3o, 272, §§ 2o, 5o, 8o e 9o, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade do recurso de apelação sob o argumento de que, nos casos em que há intimação eletrônica e via Diário de Justiça Eletrônico, há prevalência da intimação via DJe. Acrescentam que a intimação sobre a sentença foi lida pelo antigo advogado das recorrentes e o novo patrono, ao se apresentar nos autos, expressamente requereu a suspensão e interrupção dos prazos até a regularização de sua representação processual. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Pedem seja afastada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Requerem, ainda, a habilitação e a realização de todas as publicações e intimações eletrônicas, exclusivamente, em nome do advogado Domiciano Noronha de Sá, OAB/RJ 123.116 (ID 62699777). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 224, caput e §§1o a 3o, 272, §§ 2o, 5o, 8o e 9o, e 1.003, § 5o, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: "A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, estabeleceu a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações - publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico -, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5o da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.681.231/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ademais: “A constituição subsequente do causídico não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal, sendo certo que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Logo, não há falar em nulidade, já que os atos processuais anteriores à juntada do substabelecimento se deram de forma escorreita” (AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido de afastamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações e intimações eletrônicas relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Domiciano Noronha de Sá, OAB/RJ 123.116 (ID 62699777). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025